Tribunal: TJSP
Processo: 1013391-45.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS À MONITÓRIA – Duplicata Mercantil – Assunção da dívida a terceiro – Ilegitimidade passiva - Quitação parcial do débito – Prescrição da ação executiva e da pretensão de cobrança do débito – Excesso de cobrança ante a existência de valores prescritos – Juros de mora a partir da citação – Rejeitados – Constituição de título executivo - Inconformismo – Justiça gratuita negada –

Ementa:
*EMBARGOS À MONITÓRIA – Duplicata Mercantil – Assunção da dívida a terceiro – Ilegitimidade passiva - Quitação parcial do débito – Prescrição da ação executiva e da pretensão de cobrança do débito – Excesso de cobrança ante a existência de valores prescritos – Juros de mora a partir da citação – Rejeitados – Constituição de título executivo - Inconformismo – Justiça gratuita negada – Documentos anexados que não se mostraram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira – Custas de preparo recolhidas, não havendo que se falar em deserção - Ausência de prova do aceite do credor com a mencionada assunção de dívida a terceiro – Depósitos anexados que não se mostram suficientes para demonstrar a relação com o débito decorrente da prestação de serviço de transporte – Inexistência da prova de quitação da obrigação – Prescrição afastada por não se tratar de ação de execução e sim, monitória – Cobrança efetivada dentro do prazo de 05 dias previstos no art.206, §5o, inc.I, do Código Civil – Excesso de cobrança não comprovado – Juros de mora que devem fluir a partir do vencimento do título - Título constituído de pleno direito – Aplicação da regra prevista no art.85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação - Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013391-45.2018.8.26.0011, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LBR LACTEOS BRASIL S/A, é
apelado EL SHADAY TRANSPORTES LTDA. ME.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o
Dr. BRUNO BRITO.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43828
APEL.No: 1013391-45.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LBR LACTEOS BRASIL S/A.
APDO. : EL SHADAY TRANSPORTES LTDA ME.
*EMBARGOS À MONITÓRIA
Duplicata Mercantil

Assunção da dívida a terceiro
Ilegitimidade passiva -
Quitação parcial do débito Prescrição da ação executiva e da
pretensão de cobrança do débito Excesso de cobrança ante a
existência de valores prescritos Juros de mora a partir da
citação
Rejeitados
Constituição de título executivo -
Inconformismo
Justiça gratuita negada
Documentos
anexados que não se mostraram suficientes para comprovar a
hipossuficiência financeira Custas de preparo recolhidas, não
havendo que se falar em deserção - Ausência de prova do aceite
do credor com a mencionada assunção de dívida a terceiro
Depósitos anexados que não se mostram suficientes para
demonstrar a relação com o débito decorrente da prestação de
serviço de transporte Inexistência da prova de quitação da
obrigação Prescrição afastada por não se tratar de ação de
execução e sim, monitória Cobrança efetivada dentro do
prazo de 05 dias previstos no art.206, §5o, inc.I, do Código
Civil Excesso de cobrança não comprovado Juros de mora
que devem fluir a partir do vencimento do título - Título
constituído de pleno direito Aplicação da regra prevista no
art.85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
- Sentença mantida - Recurso não provido*
Trata-se
de
ação
monitória,
julgada
procedente pela r. sentença de fls.383/386, constituindo de
pleno direito o título executivo no valor de R$ 629.562,41,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A embargante apresentou recurso de apelação
às
fls.407/427,
pleiteando
os
benefícios da
justiça
gratuita, pois se encontra em procedimento de recuperação
judicial que por si só demonstra sua dificuldade
financeira. Alega que a duplicata mercantil que lastreia a
ação está prescrita, nos termos do art.18, inc.I, da Lei
5474/68 e mesmo que se considere a interrupção do prazo com
o protesto, houve a prescrição. Afirma a ilegitimidade
passiva, pois os valores cobrados foram objeto de negociação em
2014
com
a
empresa
Palatte
Comércio
Importação e Exportação Ltda, que passou a efetuar
depósitos em favor da autora, ante a arrematação das
unidades produtivas de onde derivam os débitos, pelo Grupo
Colorado.
Pleiteia
subsidiariamente
o
abatimento
dos
valores pagos pela empresa Palatte. Aduz que escoou o prazo
de exigibilidade da duplicata, pois os serviços prestados
que ancoram a duplicata foram efetivados há mais de 05
anos. Esclarece que os serviços prestados até 12/2013 não
podem ser cobrados. Informa que há cobrança excessiva de
juros de mora, ante a inclusão continua dos valores
relativos às prestações de serviços e não de forma
individualizada, devendo ser excluída da planilha os
valores prescritos. Alega ainda, que o termo a quo dos
juros de mora é a citação, nos termos do art.240 do CPC e
não a data do vencimento da duplicata. Pleiteia a
compensação de valores, pois comprovou que efetivou o
pagamento à apelada no decorrer da relação entre as partes
no importe de R$ 964.932,72, ante o sistema de conta
corrente. Sustenta ainda, que a obrigação está quitada.
Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado ante o
pedido de justiça gratuita e respondido.

É o relatório.
A autora propôs a presente ação, lastreada
em uma duplicata mercantil de no 04, emitida em 30.04.15,
no valor de R$ 628.339,15, que restou inadimplida (fls.19).
Sustenta que firmou negócio jurídico com a
ré para a prestação de serviço de transporte de cargas, que
foram prestados no período de 17.04.13 a 15.05.15 ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme protocolos de recebimento de mercadorias e fichas
de controle e equipamentos com os respectivos comprovantes
de recebimento assinados, no entanto, restaram inadimplidos
(fls.241/247).
Afirma que protestou o título (fls.29) e que
ao ser notificada para pagamento, a ré optou por propor
medida
cautelar
de
sustação
de
protesto
(no
1047066-28.2015.8.26.0100)
e ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais (no
1058390-15.2015.8.26.0100),
que
foram
julgadas
improcedentes (fls.31/33).
Inconformada, a ré deste feito interpôs
recurso de apelação, que foram parcialmente providos apenas
para reduzir a condenação de honorários advocatícios,
conforme V. Acordão de fls.35/41, mantendo-se no mais os
termos da r. sentença proferida.
Esclarece que mesmo sendo reconhecida a
exigibilidade dos títulos, a ré se manteve inadimplente,
exigindo a propositura da ação.
Inicialmente, quanto ao pedido de justiça
gratuita, o mesmo foi indeferido, conforme decisão de
fls.604/608, contra qual foi interposto recurso de agravo
interno (fls.610/621), que teve negado seu provimento,
conforme decisão de fls.659/665, havendo o recolhimento das
custas de preparo às fls.668/671.
Não há que se falar em deserção, como
alegado pelo agravado às fls.673/676, pois com a
interposição do agravo interno, a decisão monocrática
poderia ter sido alterada pelos demais componentes da
câmara, devendo-se considerar a partir da publicação do
V.Acordão o prazo para o recolhimento do preparo.
No mérito, cumpre consignar que, consoante o
artigo 700 do Código de Processo Civil, “A ação monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz: I
o pagamento da quantia em
dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de bem móvel ou imóvel; III o adimplemento de obrigação
de fazer ou de não fazer”.
Para Vicente Grecco Filho: “Prova escrita é
a documental, não necessariamente o instrumento do negócio
jurídico. Podemos citar, entre outras: o documento assinado
pelo devedor, mas sem testemunhas, os títulos cambiários
após o prazo de prescrição, a duplicata não aceita antes do
protesto ou a declaração de venda de um veículo, por
exemplo” (Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e
à Ação Monitória, Saraiva, 1996, págs. 51/52) (grifos
nossos).
“A Prova escrita, exigida pelo CPC 1102 'a',
é todo documento que, embora não prevê, diretamente, o fato
constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através
de presunção, a existência do direito alegado. Lição da
doutrina italiana” (TJRS, 5a Câmara Cível, Ap. 597.030.873,
rel. Des. Araken de Assis, j.15.5.97, v.u., Bol.AASP
2074/64).
E, ainda, vale destacar:
“A prova escrita hábil a instruir a ação
monitória é a procedente do devedor ou de terceiro, nunca a
exclusivamente oriundo do próprio credor” (2o TACivSP, 4a
Câmara,
Ap.
520849,
rel.
Juiz
Rodrigues
da
Silva,
j.15.6.1998, BolAASP 2084/5, supl.).
Pelos conceitos acima expostos, verifica-se
que é documento hábil a embasar a ação monitória, aquele
que demonstre a existência provável de obrigação de dar
dinheiro, e, nesse quadro, a duplicata mercantil se insere
perfeitamente.
No caso, analisando os documentos anexados à
inicial, tem-se que a duplicata mercantil levada a protesto
foi emitida com lastro em notas fiscais emitidas no período
entre 17.04.13 e 15.05.15 (fls.43/247) e comprovantes de
prestação de serviço de fretes (fls.21/27), que restaram
inadimplidas.
Esses serviços foram efetivamente prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela
apelada,
conforme
comprovantes
de
entrega
de
mercadorias descritas às fls.43/160 e fls.173/240, e
controles de fls.73/166, fls.176/186 e fls.22/230.
Não se questiona mais a exigibilidade de
tais notas fiscais emitidas em razão da prestação de
serviço, pois tal matéria já foi analisada nos autos no
1058390-15.2015.8.26.0100 (declaratória de inexigibilidade
de débito), que foi julgada improcedente (fls.35/41), com
trânsito em julgado.
Assim,
como
bem
ponderou
o
magistrado
naquele feito, os documentos anexados pelo apelado revelam
inúmeras entregas realizadas e reconhecidas pela aqui
apelante mediante assinaturas em protocolos de recebimento
acompanhados
de
canhotos
firmados
por
clientes
que
receberam seus produtos, o que confere credibilidade nas
alegações da transportadora.
Portanto, inquestionável não só a prestação
de serviço de transporte, como também, as efetivas entregas
de mercadorias, que estão descritas nas notas fiscais
anexadas aos autos.
Em relação ao pedido de compensação de
crédito em razão dos pagamentos que teriam sido feitos pela
empresa Palatte Comércio Importação e Exportação Ltda, que
teria adquirido os débitos da requerida, não há nos autos,
como bem ponderou o magistrado, qualquer documento que
demonstre a assunção do débito pela mencionada empresa e a
concordância do credor com tal negócio jurídico.
Os comprovantes anexados às fls.311/355, não
se mostram suficientes para demonstrar vínculo com as notas
fiscais questionadas neste feito, sendo que tal prova caiba
apenas à apelante nos termos do art.373, inc.II, do Código
de Processo Civil.
Ademais, a própria credora afirmou em sua
inicial que alguns serviços prestados constam como pagos e
estão descritos um a um nos documentos de fls.43/230 e não
estão incluídos na planilha de débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Melhor sorte não assiste à apelante em
relação à alegada prescrição da ação executiva, pois a
presente ação se refere a uma monitória, baseada no art.700
do Código de Processo Civil.
A questão envolvendo o prazo prescricional
dos títulos que embasam a ação monitória já se encontra
pacificada pela jurisprudência deste E. Tribunal e do C.
STJ, que se posicionaram no sentido de que a prescrição é
quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código
Civil:
“...
Ação
Monitória
Duplicata
Prazo
Prescricional de Cinco Anos para a Pretensão de Cobrança
Observância do art. 206, § 5o, I, do Código Civil À vista
da norma do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil e
observando-se precedentes do STJ, o prazo para a pretensão
de cobrança de valor de duplicata prescrita é de cinco anos
a contar do vencimento do título e não do término do prazo
prescricional
para
a
pretensão
executiva
Prazo
prescricional verificado à vista das datas do vencimento da
obrigação, do protesto dos títulos (observando-se o art.
202, III e parágrafo único do Código Civil) e daquela de
ajuizamento da ação Recurso desprovido...” (STJ, AREsp no
1.261.085,
REL.
MIN.
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
j.
03.04.2018, publicado 24.04.2018).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL.
SÚMULA No 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a
propositura de ação monitória baseada em duplicata sem
executividade é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, a contar da
data de seu vencimento. Precedentes. 2. Na hipótese, o
acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 921831-SP, REL. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, j. 17/10/2017, publicado 27/10/2017).
“Ação
monitória.
Duplicatas
prescritas.
Perda
da
qualidade
cambial. Subsistência como
prova
documental do negócio jurídico subjacente. Art. 16 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 5.474/68. Pretensão de cobrança de dívida líquida
constante de instrumento particular. Prazo prescricional
quinquenal. Art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Prescrição da
lesão
consumada.
Apelo
desprovido”
(Apel.
no
0209727-15.2008.8.26.0100, REL. DES. RÔMOLO RUSSO, j.
07.02.13);
“Prescrição
Ação
Monitória
Duplicata
prescrita Pretensão de que seja reconhecida a prescrição
com
base
no
art.
206,
§
3o,
III
e
VIII
do
CC
Inadmissibilidade Hipótese em que o documento vale tão-
somente para comprovar a dívida e não como título de
crédito Aplicação do art. 206, § 5o, no I, do CC Prescrição
quinquenal
Recurso
nesta
parte improvido”
(Apel. no
991.06.063486-4, REL. DES. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
11.08.2010).
Embora o título tenha perdido sua força
executiva, nada impedia à apelada sua cobrança pelas vias
ordinárias, respeitado o prazo prescricional quinquenal.
No caso, observa-se que o vencimento da
duplicata mercantil era em 30.04.15, conforme documento de
fls.29, e a presente ação foi proposta em 19.12.18, não
havendo que se falar em prescrição.
A alegada cobrança excessiva de juros de
mora, sequer foi matéria levantada em contestação, pois
questionou-se
apenas
a
inclusão
indevida de
valores
relativos às prestações de serviços já pagos e já
prescritos, no entanto, como mencionado acima, não houve
prescrição e tal excesso não restou comprovado por planilha
das diferenças que entendia existir.
A
própria
credora
mencionou
que
houve
quitação de algumas notas fiscais, apresentando canhotos
com anotação de “pago”, no entanto, afirma que não incluiu
tais valores nas planilhas iniciais.
Com relação ao termo inicial para contagem
dos juros, tratando-se de mora ex re, sua incidência deve
ocorrer a partir do vencimento do título, nos termos do
art. 397 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO COMERCIAL - CESSÃO
DE CRÉDITO - AUTORA - COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS E
CANHOTOS COM RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - DOCUMENTAÇÃO -
PERTINÊNCIA AO EMBASAMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 700, I, DO CPC. DÉBITO - CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DE
CADA TÍTULO - EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. APELO DA
AUTORA
PROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1002971-49.2017.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, São
Paulo, 19 de novembro de 2019. TAVARES DE ALMEIDA Relator).
Assim, correta a sentença proferida que
julgou procedente a ação monitória e constituiu o título
executivo judicial.
Por fim, aplicando-se a regra imposta pelo
art.85, §11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os
honorários fixados para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator